Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707705-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE PINHO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração, colha-se manifestação do embargado no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. GISELLE ROCHA RAPOS Juíza de Direito